Tribunal: TJMT
Processo: 1040584-06.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040584-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN HENRIQUE REZENDE RIBEIRO - CPF: 027.140.361-63 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VENDA POR PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a demanda, afastando a responsabilidade da plataforma digital por fraude praticada por terceiro. A parte agravante sustenta que a decisão não analisou corretamente os documentos dos autos e requer a manutenção da sentença de parcial procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nexo de causalidade entre a conduta da plataforma digital e o prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49, §2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado.

5.

No caso, a fraude ocorreu fora do ambiente seguro da plataforma digital, mediante a utilização de e-mails falsos, configurando fortuito externo que exclui a responsabilidade da empresa fornecedora do serviço.

6.

A parte autora contribuiu decisivamente para o prejuízo sofrido ao não verificar o pagamento diretamente na plataforma antes de enviar o produto, contrariando as cláusulas de segurança do próprio serviço contratado. Assim, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor.

7.

O simples transtorno decorrente do prejuízo material não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade da parte autora, o que não ocorreu nos autos.

8.

Precedentes das Turmas Recursais do TJMT confirmam a exclusão de responsabilidade das plataformas digitais em fraudes praticadas por terceiros quando não há nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.

9.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, cabe a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em caso de unanimidade na decisão, considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.

2.

Fraudes praticadas por terceiros fora do ambiente da plataforma digital configuram fortuito externo, excludente da responsabilidade da fornecedora do serviço.

3.

A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar do fornecedor.

4.

O dano moral não se presume nos casos de prejuízo material decorrente de fraude quando não há ofensa direta à dignidade do consumidor.

5.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a demanda.

A parte Agravante alega que a decisão monocrática não observou corretamente os documentos juntados nos autos. Requer a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença de parcial procedência, conforme fatos e provas trazidos na inicial.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025